Tribunal: TJMT
Processo: 1002984-15.2025.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002984-15.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE MARTINS CARDOZO - CPF: 396.780.836-04 (EMBARGADO), FABRICIO DOS SANTOS - CPF: 002.358.410-64 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do autor para declarar a nulidade de contrato de empréstimo, condenar solidariamente as instituições financeiras à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado apresentou omissão quanto aos
arts
. 186 e 927 do CC, art. 5o, V e X, da CF, e art. 42 do CDC, para fins de prequestionamento;

(
ii
) estabelecer se subsiste algum vício previsto no art. 1.022 do CPC capaz de ensejar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal aprecia integralmente a matéria debatida, ainda que não haja referência literal aos dispositivos legais invocados, o que caracteriza prequestionamento implícito.

O acórdão examina a responsabilidade das instituições financeiras com fundamento na teoria do risco da atividade, abarcando o conteúdo jurídico dos
arts
. 186 e 927 do CC.

A decisão reconhece o dano moral
in
re

ipsa
decorrente dos descontos indevidos em proventos de aposentadoria por invalidez, apreciando o conteúdo normativo do art. 5o, V e X, da CF.

A restituição foi determinada na forma simples, tendo o acórdão analisado a matéria relativa ao art. 42 do CDC.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito e reformar o acórdão, o que é vedado em embargos de declaração, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ veda o uso dos embargos de declaração como meio de obter reforma do julgado ou manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, quando a matéria já foi decidida de forma fundamentada.

Não há vício integrativo, mas mero inconformismo da embargante, inviabilizando o acolhimento dos
aclaratórios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prequestionamento se configura quando a matéria é efetivamente apreciada, ainda que não haja menção literal aos dispositivos legais invocados.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação expressa sobre cada norma indicada pela parte quando a decisão está devidamente fundamentada.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186 e 927; CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 42; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1002984-15.2025.8.11.0055

EMBARGANTE:
BANCO CREFISA S
/
A

EMBARGADO:
JOSE MARTINS CARDOZO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por JOSÉ MARTINS CARDOZO, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais.

Em apertada síntese, os embargantes alegam que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua integração.

A
lega que o acórdão foi omisso quanto à manifestação expressa sobre os artigos 186 e 927 do
CC
, art. 5o, incisos V e X, da
CF
, bem como o art. 42 do
CDC.
Sustenta que a omissão deve ser sanada para fins de prequestionamento, possibilitando a interposição dos recursos cabíveis.

A
rgumenta que não praticou qualquer ato ilícito que pudesse causar danos à parte embargada, não agindo com negligência ou imprudência, não infringindo dever legal, contratual ou social.

Afirma que não agiu com dolo, má-fé, injustificável engano, culpa grave, malícia evidente, com o intuito de prejudicar, desejo de enriquecimento, vontade de extorquir ou tentativa de locupletar-se indevidamente às custas alheias.

Diz inadmissível a
restituição em dobro
.

Requer, ao final, o provimento integral dos embargos declaratórios
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A decisão recorrida proferida por esta
Colenda Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo de no 097002129743; (
ii
) condenar as requeridas solidariamente à restituição em dobro dos valores descontados dos proventos do autor em razão do empréstimo declarado nulo; e (
iii
) condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada precipuamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente verificados na decisão embargada.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em
discussão
gravita em torno da alegada omissão do acórdão embargado quanto à manifestação expressa sobre os artigos 186 e 927 do Código Civil, art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, bem como o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, para fins de prequestionamento.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento visam obter do órgão julgador manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais ou constitucionais, com o escopo de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que o prequestionamento, para fins de interposição de recursos excepcionais, configura-se quando a matéria controvertida foi efetivamente decidida pelo tribunal de origem, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

Trata-se do denominado prequestionamento implícito, que se perfectibiliza quando a questão jurídica foi efetivamente apreciada, independentemente da citação numérica dos dispositivos legais.

Não obstante, em atenção ao princípio da cooperação processual e à garantia do acesso às instâncias superiores, afigura-se pertinente a análise dos dispositivos legais e constitucionais expressamente invocados pela parte embargante, a fim de evidenciar que a matéria neles contida foi efetivamente apreciada pelo acórdão embargado.

In
casu
, da análise acurada do acórdão embargado, verifica-se que, não obstante a ausência de menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, a matéria neles contida foi efetivamente apreciada e decidida por esta Colenda Câmara.

Com efeito, o acórdão embargado fundamentou-se na responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, com base na teoria do risco do empreendimento ou da atividade empresária, o que evidencia a apreciação da matéria contida nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

De igual modo, ao reconhecer a configuração do dano moral *in
re

ipsa
* e fixar a respectiva indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o acórdão embargado apreciou a matéria contida no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que assegura o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.

No que concerne ao art. 42 do
CDC
, que trata da repetição do indébito em caso de cobrança indevida, o acórdão embargado,
determinou a restituição dos valores descontados na forma simples, não havendo o que se discutir
à
respeito.

Não obstante, em atenção ao princípio da cooperação processual e à garantia do acesso às instâncias superiores, impende consignar expressamente que a matéria contida nos dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante foi efetivamente apreciada e decidida por esta Colenda Câmara, nos termos que se seguem.

No que tange à responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, o acórdão embargado fundamentou-se na teoria do risco do empreendimento ou da atividade empresária, segundo a qual aquele que se beneficia da atividade econômica deve suportar os riscos a ela inerentes.

Com efeito, a responsabilidade civil, no ordenamento jurídico pátrio, encontra fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que estabelecem, respectivamente, o conceito de ato ilícito e o dever de reparação do dano dele decorrente.

O art. 186 do Código Civil preceitua que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por sua vez, o art. 927 do mesmo diploma legal estabelece que "aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

No caso em tela, o acórdão embargado reconheceu a configuração do ato ilícito praticado pelas instituições financeiras requeridas, consubstanciado na falha na prestação do serviço bancário, ao não adotarem as cautelas necessárias para evitar a ocorrência do golpe sofrido pelo autor.

Com efeito, o Banco Crefisa S.A., ao formalizar contrato de empréstimo mediante plataforma digital, deveria ter implementado mecanismos mais eficazes para verificar a real intenção do contratante, especialmente considerando tratar-se de beneficiário de aposentadoria por invalidez, pertencente
a
grupo vulnerável. Da mesma forma, o Banco Santander Brasil S.A., ao permitir transferências atípicas e vultosas da conta do autor sem adotar medidas preventivas para confirmar a licitude da operação, incorreu em falha na prestação do serviço.

A movimentação financeira realizada pelo autor destoava de seu perfil habitual, o que deveria ter ensejado maior cautela por parte da instituição financeira. O dever de segurança imposto às instituições financeiras não se limita à adoção de mecanismos formais de verificação de identidade, mas abrange também a implementação de sistemas eficazes para detectar e prevenir fraudes, especialmente aquelas direcionadas a consumidores
hipervulneráveis
, como idosos e beneficiários de aposentadoria por invalidez.

Destarte, a conduta das instituições financeiras requeridas, ao não adotarem as cautelas necessárias para evitar a ocorrência do golpe sofrido pelo autor, configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, ensejando o dever de reparação do dano, nos termos do art. 927 do mesmo diploma legal.

No que concerne ao dano moral, o acórdão embargado reconheceu sua configuração

in
re

ipsa
, ou seja, decorrente do próprio fato, dispensando comprovação específica.

Com efeito, o art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, assegura o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.

No caso em tela, o acórdão embargado reconheceu que a situação vivenciada pelo autor, que teve seus proventos de aposentadoria por invalidez onerados com descontos indevidos, além de ter sido vítima de golpe que comprometeu sua subsistência, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando efetiva lesão a direito da personalidade.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, o acórdão embargado fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, conforme pleiteado na inicial.

Destarte, o acórdão embargado apreciou a matéria contida no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, ao reconhecer a configuração do dano moral e fixar a respectiva indenização.

No que tange à repetição do indébito, o acórdão embargado determinou a restituição
na forma simples
dos valores descontados dos proventos do autor em razão do empréstimo declarado nulo.

Assim, s
ucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devida
e claramente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano
moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, c
onforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Inexistindo qualquer vício a ser sanado no julgado, o mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025